Tribunal: CARF
Processo: 16624.002848/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002848/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSE RUI ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA EM SEDE IMPUGNATÓRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte em sede impugnatória, denotando em preclusão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, sob pena da solidificação do instituto da preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002848/2009-12
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002848/2009-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90/93), interposto contra o Acórdão 15-
57.275 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 76/82) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
40/48) relativa a Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com
Dependente, Dedução Indevida com Despesas de Instrução, Dedução Indevida de Despesas
Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício, com data de lavratura 07/12/2009,
relativa ao Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar de R$8.248,41, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. Após
emissão de Termo Circunstanciado (e-fls. 68/71), o valor do Imposto Suplementar foi reduzido
para R$ 1.001,00, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JSP2, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 40/48.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
5.088,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 638,36
correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, a glosa de R$ 4.165,50
correspondente à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, a glosa de R$
3.996,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, a glosa de
R$ 16.106,36 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, e
a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 1.585,33, em decorrência do não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
... alegando, em síntese, que só tomou ciência da Notificação de Lançamento no dia
28.11.2009.
Compareceu à Delegacia da Receita Federal onde recebeu orientação do Auditor Fiscal
e cópia do Termo de Intimação Fiscal com a relação de todos os documentos que teria
de apresentar.
Voltou à delegacia e apresentou com a impugnação os documentos exigidos no Termo
de Intimação Fiscal.
Requer, diante do exposto, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Despacho Decisório n° 1.016, de 05 de abril de 2011
Em função dos documentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Guarulhos, emitiu o Despacho Decisório n° 1.016, de 05 de abril
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002848/2009-12

de 2011, de fls. 71, deferindo a proposta de manutenção parcial do crédito tributário,
constante do Termo Circunstanciado, de fls. 68/70, de acordo com o quadro abaixo:

Ficam mantidos os lançamentos de:
Omissão de Rendimentos, no valor de RS 1.585,33;
Glosa de Dependentes, no valor de RS 2.544,00;
Glosa de Despesas com Instrução — comprovação do valor de R$ 2.900,00;
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento revisto e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
IRPF. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL. A dedução
de dependente relativa a filho de pais separados cabe àquele que detém a
guarda judicial do filho.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Na falta de comprovação das
despesas efetuadas com instrução, é de se manter o lançamento nos exatos
termos em que efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovada a omissão de rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual, tais valores devem ser incluídos na
base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
22/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 87/88), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso Voluntário em 01/03/2012 (protocolo de e-fl. 90), acompanhado de documentos (e-fls.
96/122).
5. Na peça recursal, após apertada síntese da lide, indispõe-se, em novação,
apenas contra a consideração do valor de R$ 1.585,33 como rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas. Entende que tal valor corresponde a abono pecuniário de férias e por isso
retificou sua declaração, previamente à ação fiscal, para incluí-lo como não tributável, motivado
por notícias veiculadas na imprensa acerca de restituição de imposto de renda retido sobre férias
vendidas.
6. Seu pedido final é pela reforma da Decisão recorrida.
7. É o relatório.
Voto
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002848/2009-12

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade legal mas,
antes de ser considerado seu conhecimento, algumas questões devem ser claramente observadas.
9. Destaque-se que o contribuinte indispõe-se nesta seara recursal apenas contra a
manutenção decisória acerca do valor de R$ 1.585,33, entendidos pela DRJ como rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso alegação não presente na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que novos argumentos aduzidos e mesmo novas provas eventualmente apresentadas
apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que
regem o processo administrativo fiscal e ao duplo grau constitucional de apreciação da lide.
Todos os argumentos recursais e provas correlatas devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito do sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito.
11. Nenhuma das hipótese de relativização da preclusão previstos no § 4o do
acima destacado artigo 16 foi comprovada. Assim, mister notar que o recorrente não pode
modificar o pedido ou invocar outra causa de pedir e conclui-se então pela preclusão do pedido
referente à R$ 1.585,33 como isentos, supostamente recebidos a título de abono de férias e
cobertos pela isenção.
12. Ressalte-se que não só o contribuinte não abordou tal matéria em sua
impugnação (e-fls. 02), mas também teve oportunidade de manifestar-se após intimado da
revisão do lançamento efetivada através de Termo Circunstanciado (e-fls. 68/71), o qual abriu
oportunidade de manifestação do contribuinte em até 30 dias de sua ciência, ocorrida em
30/06/2011 (e-fl. 74), quando manteve-se silente.
13. Portanto, diante da novação presente no Recurso apresentado, o mesmo não
deve ser conhecido.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital